Tribunal: TJSP
Processo: 0026834-60.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante e Direção sem habilitação - Sentença condenatória (arts. 306 e 309, ambos da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal).
Recurso defensivo – Pleito de aplicação do princípio da consunção, para que o delito do art. 309 do CTB seja absorvido pelo delito do art. 306 da mesma Lei. Subsidiariamente, requer-se a substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante e Direção sem habilitação - Sentença condenatória (arts. 306 e 309, ambos da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal).
Recurso defensivo – Pleito de aplicação do princípio da consunção, para que o delito do art. 309 do CTB seja absorvido pelo delito do art. 306 da mesma Lei. Subsidiariamente, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa.
Materialidade e autoria comprovadas - Prova dos autos que demonstra que o acusado dirigiu veículo automotor após ingestão de bebida alcóolica, apresentando sinais de embriaguez. Confissão do réu, em juízo, em consonância com as demais provas dos autos, sobretudo o laudo pericial atestando a embriaguez, o comprovante de realização do teste do etilômetro e os depoimentos dos Policiais Militares – Crime de perigo abstrato – Ausência de exigência legal de comprovação de perigo efetivo de dano ou capacidade automotora alterada – De rigor a manutenção da condenação pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Direção sem habilitação – Admissão do réu de que conduzia o veículo mesmo sem possuir habilitação para tanto – Relatos dos Policiais Militares no mesmo sentido. Reconhecido o concurso material entre os crimes - condutas autônomas, em ações criminosas absolutamente independentes, contando, inclusive, com momentos consumativos diversos, conforme preceitua o artigo 69 do Código Penal – Inviável a aplicação do princípio da consunção.
Dosimetria - Penas-base fixadas nos mínimos legais. Na etapa intermediária, consideração das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sem reflexo na pena mínima, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.
Pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor mantida no patamar mínimo legal.
Regime inicial aberto mantido.
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal). Inviável a substituição por pena exclusivamente de multa – Circunstâncias fáticas que não recomendam tal substituição.
Recurso da defesa desprovido.